Tribunal: STF
Processo: HC 261555
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Inaplicabilidade. Dedicação a atividades criminosas. Modus operandi do delito. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos requisitos para aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    III. Razões de decidir



    3. Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    4. Esta Corte reconhece a dedicação a atividades criminosas a partir do modus operandi do delito, como na espécie, em que o agravante era pessoa de confiança do grupo criminoso, no qual havia prévia divisão de tarefas e alto investimento financeiro na aquisição de entorpecentes.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental desprovido.